Tribunal: STF
Processo: Rcl 78473
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001790-10.2019.5.02.0372, que teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501, o enunciado da Súmula Vinculante 10, além de princípios constitucionais. 



    O reclamante sustenta que "no dia 08/08/22, houve o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501 (ADPF 501), na qual se deu o entendimento de inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, e como consequência invalidou as decisões que tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro, amparadas pela referida súmula e no art. 137 da CLT" (eDoc 1, p. 8).



    Sustenta que o TST “conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais” (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "a decisão que condenou o Município com base na súmula 450 do TST é nula de pleno direito" (eDoc 1, p. 12).



    Acrescenta que “não há respaldo legal para aplicação da penalidade prevista na súmula 450 do TST, eis que a situação fática sub judice não se enquadra na hipótese prevista no art. 137, da CLT” (eDoc 1, p. 14-15).



    Requer a cassação do ato reclamado, com a aplicação do entendimento firmado na ADPF 501.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    Por consequência, incabível a reclamação no ponto em que sustenta violação aos “princípios da legalidade, da reserva legal e da separação de poderes, arts. 2º, 5º, II, 37 da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 14).



    Dito isso, no julgamento da ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.08.2022, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18.08.2022)



    Na ocasião do julgamento da ADPF, compreendi não haver violação à legalidade e à separação dos Poderes quando a Justiça do Trabalho, sobretudo seu Tribunal de cúpula, interpretando a base legal infraconstitucional existente, formula entendimento, especialmente à luz da CLT, adotando interpretação possível dentre mais de uma hipótese de compreensão sobre a matéria. Fui vencido quanto ao ponto, tendo prevalecido entendimento diverso manifestado pela Corte.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado entendeu que a pretensão objeto do recurso de revista da reclamante esbarra no óbice previsto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. É o que se extrai do seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 4, p. 3-5):



    “2 - MÉRITO



    DOBRA DE FÉRIAS



    Mediante decisão monocrática (fls. 203/204), foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamado, com base nos seguintes fundamentos:



    (...)



    Postula o agravante a reforma do acórdão regional quanto aos temas acima epigrafados.



    Não obstante, nas razões de recurso de revista, desatendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014:



    "Art. 896 [...] § 1º-A Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 



    I indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista."



    Com efeito, a ausência de transcrição e delimitação dos fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a compreensão da controvérsia implica defeito formal grave, insanável. 



    Destaque-se, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não basta a mera indicação da ementa, páginas do acórdão, paráfrase, resumo, trecho insuficiente, parte dispositiva ou mesmo do inteiro teor do acórdão ou de capítulo de acórdão não sucinto, sem destaques próprios. Tampouco a transcrição dos trechos, no início da petição, dissociada dos fundamentos, sem o devido cotejo analítico de teses, serve ao fim colimado.



    No caso, a parte limitou-se a transcrever o inteiro teor do acórdão, no que diz respeito aos temas recorridos, com destaque quase na íntegra, o que desserve a demonstrar o prequestionamento da matéria, pois inviabilizado o cotejo analítico das premissas fáticas, fundamentos jurídicos adotados pela decisão atacada e teses defendidas pela parte recorrente.



    Assim, comprometido pressuposto intrínseco de admissibilidade, nego provimento ao agravo de instrumento (art. 932 do CPC).



    Incabível o exame de transcendência da causa.



    Como corretamente consignado na decisão denegatória, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo.



    No caso dos autos, porém, o reclamado, em suas razões recursais, não atendeu regularmente ao preceito em comentário, uma vez que transcreveu, às fls. 147/149, a fundamentação integral do acórdão quanto ao tópico discutido, com destaque em praticamente todo o seu texto. 



    Sobre a matéria, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a transcrição integral do capítulo do acórdão recorrido, objeto da controvérsia, sem indicação precisa do trecho que contém a tese jurídica que consubstancia o prequestionamento, não atende ao requisito previsto no inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT, uma vez que não permite o confronto analítico entre a tese central assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no recurso de revista. Observem-se os julgados:



    (...)



    Por conseguinte, não havendo transcendência da causa, nego provimento ao apelo e mantenho a decisão agravada.”



    Como se nota, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem. Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente